Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0718517-74.2022.8.07.0000 Embargante M. C. G. D. M. Embargado Bradesco Saúde S.A. Relatora DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 41814366) que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A., ora embargado, por considerá-lo prejudicado. Na decisão monocrática embargada, foram adotados os seguintes fundamentos (Id 41814366): (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao examinar o feito de origem (processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001), que tramita atualmente em grau de apelação, verifico que esta e. 1a Turma Cível deu provimento à apelação manejada pela ré Bradesco Saúde S.A., com o que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada. A decisão colegiada afirmou a licitude da recusa apresentada pela ré, ora agravante, e, de consequência, reconheceu faltar fundamento jurídico a justificar a imposição de multa à operadora, uma vez que ela não está obrigada pela lei ou pelo contrato a realizar o reembolso integral do modo como postulado na peça vestibular. Esse o teor do acórdão do referido julgamento: (...) Julgado o recurso de apelação, quanto ao mérito, o presente agravo de instrumento resta prejudicado. Assentada a licitude da recusa apresentada pela operadora do plano de saúde ora agravante, inviável a ela aplicar qualquer espécie de sanção, pois que atuou nos limites permitidos pela lei e pelo contrato que rege a relação jurídica que firmou com a autora/agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o agravo de instrumento deve ser tido por prejudicado quando ocorrer a perda superveniente de interesse recursal em razão de julgamento da matéria em recurso de apelação. Vejamos: (...) Destarte, reformada a sentença de mérito proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 e julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, revogada está, por imperativo lógico-jurídico, a decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Retirada do mundo jurídico o provimento liminar, de natureza precária, com base no qual, por alegado descumprimento, foi por reiteradas vezes postulada a imposição de penalidade à empresa ré, tem-se por prejudicada a pretensão recursal consubstanciada no presente agravo de instrumento, uma vez que por força do julgamento colegiado proferido em sede de apelação perdeu efeito o provimento liminar pela reconhecida inexistência de direito da autora à tutela por ela postulada e a ela liminarmente deferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Em razões recursais (Id 42153305), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o contexto fático exposto nos autos de origem. Aponta que “a omissão do v. acórdão observa-se porque, firmou-se premissa de que “Assentada a licitude da recusa apresentada pela operadora do plano de saúde ora agravante, inviável a ela aplicar qualquer espécie de sanção, pois que atuou nos limites permitidos pela lei e pelo contrato que rege a relação jurídica que firmou com a autora/agravada”. Discorre sobre os dispositivos legais que fundamentam o pedido formulado na origem para ser integralmente reembolsada pelas despesas médicas que pagou. Diz que os tratamentos a que se submeteu, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, atestam a urgência da situação clínica em que estava à época dos fatos, “daí mais uma omissão do acórdão que não adentrou ao mérito da discussão”. Ao final, requer “o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que se supra as omissões acima apontadas, esgotando-se assim a prestação jurisprudencial invocada a essa Colenda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, notadamente para fins de prequestionamento da matéria”. Em contrarrazões (Id 43499460), a embargada argui preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, porquanto “sustenta supostamente omissões que teriam ocorrido no v. acórdão proferido nos autos principais, impugnando, desse modo, decisão proferida em processo diverso aos presentes autos”. Ao Id 48649766, a embargante pede seja rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. 1. Da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração O embargado argui preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o recurso da embargante ataca tão somente as razões adotadas no acórdão embargado no processo de origem. De fato, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. É sabido que os embargos de declaração constituem modalidade de recurso sujeito à fundamentação vinculada, ou seja, é necessário, por exigência legal, que a parte indique determinado vício de que padece a decisão combatida, a fim de viabilizar o cabimento do recurso. Aliás, o art. 1.023 do CPC dispõe que: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo” (grifo nosso). Concretamente, não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos presentes embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o conhecimento e provimento dos presentes embargos, não o faz rebatendo os fundamentos adotados na decisão unipessoal proferida nos presentes autos, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, Bradesco Saúde S.A., mas sim o entendimento adotado por esta Relatoria no voto condutor do acórdão que julgou as apelações interpostas nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001, resolvendo efetivamente o mérito do processo (Id 41656328 do processo de referência na segunda instância). Da análise conjunta dos presentes embargos com os opostos nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 (Id 42048428 do processo de referência na segunda instância), nota-se, aliás, que as razões expostas pela embargante são muito semelhantes e, por tocarem apenas em questões meritórias, servem tão somente para impugnar o acórdão que julgou as apelações interpostas nestes últimos autos (Id 41656328 do processo de referência na segunda instância). Forçoso frisar que, ao contrário do sustentado pela embargante em suas razões (Id 42153305), a tese adotada por esta c. 1a Turma nos autos principais em nada se confunde com a adotada nos presentes autos. Isso porque, a decisão unipessoal embargada nos presentes autos, conforme já salientado, julgou prejudicado o agravo de instrumento outrora interposto, não se imiscuindo no mérito do recurso, justamente por ter sido este abarcado pelo julgamento proferido nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001. Nota-se, nesse sentido, que as controvérsias sobre a licitude da recusa do Bradesco Saúde S.A. em conceder os pretendidos pedidos de reembolso, a situação de urgência vivenciada pela autora e as provas produzidas, todas impugnadas por meio dos embargos de declaração de Id 42153305, sequer foram apreciadas na decisão de Id 41814366, que, como dito, restringiu-se a julgar prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora embargado. Veja-se: Ao examinar o feito de origem (processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001), que tramita atualmente em grau de apelação, verifico que esta e. 1a Turma Cível deu provimento à apelação manejada pela ré Bradesco Saúde S.A., com o que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada. A decisão colegiada afirmou a licitude da recusa apresentada pela ré, ora agravante, e, de consequência, reconheceu faltar fundamento jurídico a justificar a imposição de multa à operadora, uma vez que ela não está obrigada pela lei ou pelo contrato a realizar o reembolso integral do modo como postulado na peça vestibular. Esse o teor do acórdão do referido julgamento: (...) Julgado o recurso de apelação, quanto ao mérito, o presente agravo de instrumento resta prejudicado. Assentada a licitude da recusa apresentada pela operadora do plano de saúde ora agravante, inviável a ela aplicar qualquer espécie de sanção, pois que atuou nos limites permitidos pela lei e pelo contrato que rege a relação jurídica que firmou com a autora/agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o agravo de instrumento deve ser tido por prejudicado quando ocorrer a perda superveniente de interesse recursal em razão de julgamento da matéria em recurso de apelação. Vejamos: (...) Destarte, reformada a sentença de mérito proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 e julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, revogada está, por imperativo lógico-jurídico, a decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Retirada do mundo jurídico o provimento liminar, de natureza precária, com base no qual, por alegado descumprimento, foi por reiteradas vezes postulada a imposição de penalidade à empresa ré, tem-se por prejudicada a pretensão recursal consubstanciada no presente agravo de instrumento, uma vez que por força do julgamento colegiado proferido em sede de apelação perdeu efeito o provimento liminar pela reconhecida inexistência de direito da autora à tutela por ela postulada e a ela liminarmente deferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque o julgo prejudicado. Assim, mostra-se inviável, na forma que busca a embargante, utilizar-se das mesmas razões para impugnar decisões com fundamentos essencialmente diferentes. Nesse contexto, não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de indicação concreta nas razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada nos presentes autos, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão unipessoal para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas apenas se prestam a trazer considerações e outros argumentos que não se encontram relacionados a algum dos vícios elencados, tampouco a ratio decidendi adotada. Dessa forma, considerando que os embargos opostos pela embargante não se prestam a impugnar as razões de decidir adotadas na decisão recorrida nos presentes autos, reputo-os manifestamente incabíveis, o que dá ensejo ao seu não conhecimento. Ante o exposto, acolhendo a preliminar aventada pelo embargado, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, pois manifestamente incabíveis. Cumpra-se a decisão de Id 41814366. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora